Tribunal: STF
Processo: ARE 1462179
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 17) interposto pela Fundação Municipal de Saúde contra decisão de inadmissibilidade proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (eDoc. 15) fundada na Súmula 282 desta Suprema Corte.  



    O Recorrente defende que "a matéria tratada viola a jurisprudência deste Supremo Tribunal que, em posicionamento inovador, definiu tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação em matéria de saúde pública."  



    O recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).  



    É o relatório. Decido.  



    Reputo correta a decisão agravada.  



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir (eDoc. 10)  adotadas pela Corte de origem:



    O direito à saúde reveste-se de caráter fundamental (arts. 6º, 23 e 196, da CF/88), não podendo o Estado deixar o cidadão exposto às enfermidades que lhe acometem, fechando assim os olhos para sua responsabilidade de promover a assistência destinada à promoção, proteção e recuperação da saúde. Vejamos:



    (...)



    Cumpre ressaltar que mesmo que o pedido inicial não diga respeito propriamente ao fornecimento de medicamentos, a ação fora ajuizada com o intuito de obter a satisfação de uma necessidade infligida à parte em decorrência do fato de ser portadora de esclerose sistêmica progressiva, lúpus erimatoso sistêmico e osteoporose grave, com fraturas T12, L1, L2 e L3 e dor crônica incapacitante na coluna vertebral (CID 10:M34, M32.1 e M80), conforme laudo da médica assistente. Dessa forma, percebe-se que ela busca, de fato, a garantia de um direito básico tutelado em nível constitucional, que é a saúde, não podendo o apelante eximir-se dos deveres que lhe são impostos.



    (...)



    Destaco que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que os mais carentes têm garantido o acesso a tratamentos e insumos indispensáveis à recuperação de sua saúde, independentemente de previsão orçamentária. 



    Dessa forma, inaplicável a cláusula da reserva do possível ao caso sub examine, porquanto a saúde constitui direito fundamental incluso no conceito de mínimo existencial, não podendo ser obstado pela genérica invocação da cláusula da reserva do possível, notadamente quando os entes públicos demandados não lograram provar a sua incapacidade econômico financeira para custear o fornecimento. Seguindo essa orientação, trago à colação os seguintes julgados:  



    A matéria articulada nas razões recursais quanto à responsabilidade solidária dos entes da federação em matéria de saúde pública não foi debatida no acórdão recorrido; e sequer suscitada em embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.[…].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do               STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)  



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)  



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 




    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente